Tribunal: STF
Processo: Rcl 86669
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 660 E 800. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Goiás, em 23.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela segunda Turma dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás, no Processo n. 6064654-28.2024.8.09.0000, pelo qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS VINCULADAS A PROGRESSÕES FUNCIONAIS RECONHECIDAS POR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA TEMPORAL DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279, 282 E 636/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 417, 461, 660 E 800 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 16, doc. 4).



    2. O agravante alega que “compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal verificar a existência ou não de repercussão geral (CF/88, art. 102, § 3º), bem como apreciar se há violação direta ao texto constitucional. Há, portanto, clara usurpação de competência do STF, que justifica e impõe o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional para destrancar o Recurso Extraordinário e viabilizar o controle da matéria por esta Suprema Corte” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que,“no caso em exame, a 2ª Turma Recursal do TJGO, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Goiás sob o fundamento de que não havia repercussão geral (Tema 800) e que a matéria seria de índole infraconstitucional (Tema 660 e outros), usurpou a competência do STF, pois cabe exclusivamente a esta Corte Suprema decidir sobre: a existência de repercussão geral da matéria constitucional (art. 102, § 3º, da CF/88) e a análise da existência ou não de violação direta ao texto constitucional” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “a interpretação sistemática dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, §8º, do CPC, revela que é apenas quando o STF já tiver recusado, por maioria qualificada (2/3 dos ministros), a repercussão geral sobre determinada matéria que o tribunal de origem estará autorizado a negar seguimento a recurso extraordinário sobre tese idêntica. Fora dessa hipótese, a análise compete ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “a decisão judicial fustigada, impacta na economia do ente estatal, especialmente no Regime de Recuperação Fiscal, vez que a postergação dos efeitos financeiros decorre de suspensão de vigência das normas que estabeleciam promoções e progressões na carreira” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Ação Judicial n. 6064654-28.2024.8.09.0000, impedindo o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno do Estado De Goiás e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 5, doc. 1).



    Pede “seja determinado ao TJGO que encaminhe os autos da ação n. 6064654-28.2024.8.09.000 para que o STF possa julgar o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás com vistas a corrigir a violação direta aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 102, § 2º, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido, para afastar a indevida extensão dos efeitos do mandado de segurança coletivo às verbas pretéritas e julgar improcedente a ação de cobrança” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, com fundamento nos Temas 660 e 800 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Em 19.3.2015, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 835.833-RG, Tema n. 800, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a excepcionalidade de repercussão geral que viabilize a admissão de recursos extraordinários interpostos em ações provenientes de juizados especiais. O acórdão prolatado naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA 
DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM 
PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015).



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”



    Ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, mantendo a aplicação dos Temas 660 e 800, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pelo reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Na espécie vertente, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Tema n. 800, assentando carência de repercussão geral.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RÉ NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    8. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora